Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida, condenando a recorrente a pagar-lhe o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Maceió com destino a Brasília e conexão em São Paulo, que o primeiro voo atrasou, que em virtude disso perdeu o voo de conexão, que não recebeu informações adequadas, que o novo voo só partiu no dia seguinte e que, por ser portadora de fibromialgia, enfrentou fortes dores advindas do estresse da espera.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 73350319). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 73350325.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o cronograma do voo foi alterado por problemas na infraestrutura aeroportuária, o que caracterizaria evento de força maior. Aduz que não houve falha no serviço prestado e que o valor da fixado pela indenização não seria razoável. Requer o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Ao caso se aplicam as regras do CDC e da Resolução 400/2016 da ANAC.
7. Não obstante a recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de problemas na infraestrutura aeroportuária, não se desincumbiu adequadamente do ônus de provar o impedimento operacional. Portanto, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
8. É incontroverso que o voo originalmente contratado foi alterado unilateralmente e que em razão disso a recorrida demorou nove horas para chegar ao destino, restando patente que ultrapassou o mero aborrecimento a sua submissão a uma espera desarrazoada que, indubitavelmente, refletiu em seus compromissos pessoais/profissionais, além de ser plausível a ocorrência de reflexos de ordem física, considerando a condição de saúde comprovada no Id 73350244.
9. Portanto, a condenação ao dever de indenizar está adequadamente justificada nos autos, não merecendo acolhimento o pleito de reforma.
10. No tocante ao valor da indenização, não se vislumbra incoerência no montante da condenação, cabendo registrar que o valor foi fixado em patamar próximo ao mínimo.
11. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.